Tribunal: TJPA
Processo: 0820466-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820466-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RODRIGO GONCALVES PINHO RENTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO SE ENQUADRAR NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo interno, mas negou-lhe provimento, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinara a emenda à petição inicial para comprovação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:(i) houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise da tese do Tema 988/STJ (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC); (ii) é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial em razão da existência de urgência;(iii) é legítima a imposição de multa por litigância recursal protelatória nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC;(iv) a oposição dos embargos supre o requisito do pré-questionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido analisou expressamente a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada ao caso concreto, diante da ausência de urgência que inviabilizasse o julgamento da matéria por ocasião da apelação.

4. A determinação de emenda à inicial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não houve demonstração de risco à efetividade do provimento jurisdicional.
5. A interposição de recurso manifestamente inadmissível, sem argumentos novos ou plausíveis, justifica a aplicação da multa por litigância recursal protelatória.
6. Os embargos de declaração foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC.
7. O prequestionamento é considerado suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. Não há omissão no acórdão que expressamente afasta a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), quando não demonstrada urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro.
2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão configura uso inadequado da via integrativa.
3. A aplicação da multa por litigância recursal protelatória é legítima quando evidenciada a interposição de recurso manifestamente infundado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.021, § 4º, 1.022 e 1.025.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 988; STJ, EDcl no REsp 2045191/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 13/09/2024; TJRS, AI nº 70081761793; TJPA, AI nº 2355276.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820466-78.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO (Id. 26638289)

AGRAVADO: RODRIGO GONÇALVES PINHO RENTE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, sob o Id. 26909371, nos autos do
Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento
nº 0820466-78.2024.8.14.0000, contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu do agravo interno, mas negou-lhe provimento
,
mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inadmissibilidade, sob o fundamento de que a decisão agravada — que determinou a emenda à petição inicial para comprovação da mora —
não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
,
não havendo urgência a justificar sua recorribilidade imediata.

Cito a ementa do acordão ora recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que determinou a emenda à petição inicial, para comprovação da constituição em mora, sob pena de extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e se o caso comporta aplicação da tese da taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ (Tema 988).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo admitida sua mitigação apenas em situações de urgência que inviabilizem a espera pelo julgamento da apelação.
4. A determinação de emenda à petição inicial não se enquadra no rol taxativo, tampouco caracteriza situação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada.
5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reforça a compreensão de que tal decisão deve ser impugnada oportunamente em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.
6. Inexistência de prejuízo imediato ou risco irreparável que autorize o conhecimento do agravo de instrumento.
7. Imposição de multa por litigância recursal protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

“
Tese de julgamento
: 1. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência reconhecida pela taxatividade mitigada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, e 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 988; TJRS, AI 70081761793, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz.”

Em suas razões recursais (Id. 26909371) a parte embargante alega, inicialmente, que a decisão impugnada não se pronunciou sobre questão essencial: a recorribilidade da decisão interlocutória agravada, cuja urgência e potencial inutilidade do julgamento por ocasião da apelação justificariam a aplicação da tese fixada no REsp 1.704.520 (Tema 988/STJ), segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada.

Argumenta que a matéria veiculada no Agravo de Instrumento — referente à determinação de emenda à petição inicial — se vincula à análise de tutela provisória e, portanto, estaria abrangida pelo inciso I do art. 1.015 do CPC. Sustenta, ademais, que a urgência se revela na possibilidade de indeferimento da inicial e extinção do processo, se não examinada de forma imediata, o que tornaria inócua a futura apelação.

Além disso, a embargante insurge-se contra a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC. Assevera que a interposição do Agravo Interno não foi abusiva nem protelatória, tratando-se de legítimo exercício do direito de recorrer, motivo pelo qual requer seja afastada a penalidade imposta.

Por fim, a parte embargante enfatiza que os embargos têm como escopo específico o prequestionamento das matérias de direito federal e constitucional tratadas no feito, para viabilizar eventual interposição dos recursos excepcionais, invocando a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com base na Súmula 98.

Ao final, requer a acolhida dos embargos, para o fim de sanar as omissões identificadas; manifestar-se expressamente sobre a tese firmada no REsp 1.704.520/STJ (tema 988); reavaliar a imposição da multa por litigância de má-fé e garantir o prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de via de integração e excepcional retratação, cujo manejo não se presta à rediscussão ampla do mérito anteriormente apreciado.

O acórdão embargado foi explícito ao afirmar que a decisão interlocutória que determinou a emenda à petição inicial — para comprovação da mora na ação de busca e apreensão — não se enquadra nas hipóteses expressas no rol do artigo 1.015 do CPC, tampouco se amolda, no caso concreto, à exceção prevista pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, porquanto não demonstrada situação concreta de urgência ou risco de inutilidade do provimento jurisdicional a ser eventualmente concedido em sede de apelação.

Nesse sentido, cito trecho da decisão ora recorrida:

“(...)

Ademais, na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’ (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Dessa forma, ratifico que, de fato, a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, não impede a sua mitigação, ou seja, sua interpretação extensiva. Entretanto, no caso dos autos, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015,
inexiste urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Coadunando a esse entendimento, citei a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça, senão vejamos:

‘Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. (Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).’

‘Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019).’

‘AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.’ (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

Nesse sentido, verificando que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

‘Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Portanto, os argumentos defendidos no presente Agravo Interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

A tese da taxatividade mitigada não autoriza, de forma genérica, a interposição de Agravo de Instrumento fora das hipóteses legais, mas sim apenas quando evidenciada, com clareza, a urgência ou a irreversibilidade da situação jurídica discutida — circunstância que, de modo expresso, foi afastada pelo acórdão recorrido, com base nos elementos dos autos. Assim, não há omissão quanto à aplicação do artigo 1.015, I e parágrafo único, do CPC, tampouco quanto ao enfrentamento do Tema 988 do STJ. A embargante apenas discorda da interpretação dada, o que não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os Embargos de Declaração não se prestam a reexame do mérito da decisão embargada, tampouco são meio idôneo para provocar nova apreciação da matéria já decidida, senão para integrar o julgado, caso ausente manifestação sobre questão essencial:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de obscuridade, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2 . Embargos de declaração rejeitados
.” (STJ - EDcl no REsp: 2045191 DF 2022/0401303-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

No que tange à aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, cumpre destacar que a motivação está devidamente delineada na fundamentação. O recurso interno foi reputado inadmissível com base em jurisprudência consolidada, e a reiteração de teses já superadas, sem demonstração de peculiaridade fática que justificasse novo exame, evidencia o uso abusivo do direito de recorrer. O caráter protelatório não se infere apenas da interposição do recurso, mas da sua manifestamente improcedente fundamentação, o que justifica a sanção imposta.

Dessa forma, o acórdão é claro, coerente e completo. Não há omissão, tampouco obscuridade ou contradição. A tentativa da embargante é de rediscutir matéria já decidida — o que, como se sabe, é incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Cumpre salientar, quanto ao prequestionamento, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Em suma, não se verifica qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Os embargos de declaração revelam mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é juridicamente inadmissível nesta via.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO
,
por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator.

Belém, 17/11/2025